Tribunal: TJDFT
Processo: 0739049-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739049-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VISTA DO PARQUE AGRAVADO: WALDENIRA DUARTE RIBEIRO, LARISSA MORAIS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Condomínio do Residencial Vista do Parque contra a decisão de cancelamento da distribuição da demanda executória n.o 0711510-96.2025.8.07.0009 (1a Vara Cível de Samambaia). Eis o teor da “decisão” ora revista: Considerando a existência dos autos n.o 0709228-85.2025.8.07.0009, em tramitação neste mesmo juízo, sem inicial recebida e referente à mesma executada e unidade, promova-se a inclusão dos presentes débitos na execução supracitada, bem como das demais prestações vincendas. Prazo de 5 (cinco) dias para ciência e cumprimento. Após, promova-se o cancelamento da distribuição da presente ação executiva. Cumpra-se. Contra a referida decisão, o ora agravante apresentou embargos declaratórios (id 247407919) não conhecidos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “o magistrado não pode, de ofício, obrigar o credor a adotar um procedimento que a lei lhe faculta. Tal ato representa um excesso, uma vez que a gestão do crédito e a forma de sua cobrança judicial cabem exclusivamente ao exequente. A decisão de unificar os feitos compulsoriamente e, de forma ainda mais grave, cancelar a distribuição de uma ação legítima, extrapola os limites do poder diretivo do juiz (art. 139 do CPC)”. Pede liminarmente “a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão que cancelou a distribuição e determinar a imediata reativação e o regular prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0711510-96.2025.8.07.0009 na vara de origem”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Inquestionável que o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução é a sentença, contra a qual o recurso cabível é a apelação (CPC, art. 203, § 1o c/c art. 1.009). No caso concreto, o pronunciamento judicial que determina o cancelamento da distribuição possui os mesmos efeitos jurídicos do indeferimento da petição inicial, e, consequentemente, apresenta natureza jurídica de sentença, notadamente em razão de sua natureza terminativa, ainda que o ato decisório tenha sido nominado como “decisão interlocutória”. Registra-se que a distribuição foi cancelada em 29 de agosto de 2025. Por isso, a apelação seria o recurso próprio para impugná-la. Na mesma linha de entendimento colaciono precedente desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Agravo De Instrumento Interposto Contra Sentença Terminativa. Cancelamento Da Distribuição Com Fundamento No Art. 290 Do Cpc. Erro Grosseiro. Fungibilidade Recursal Inaplicável. Recurso Inadmissível. Decisão Mantida. Agravo Interno Conhecido E Não Provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível. 2. O recurso original foi interposto contra decisão que determinou o cancelamento da distribuição, com base no art. 290 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via recursal eleita para impugnar decisão que cancela a distribuição do feito com fundamento no art. 290 do CPC, e se é aplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O conteúdo da decisão judicial, e não sua denominação formal, define a espécie recursal cabível. 5. A decisão que cancela a distribuição com fundamento no art. 290 do CPC possui natureza jurídica de sentença terminativa, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sendo impugnável por apelação, e não por agravo de instrumento. 6. A interposição de agravo de instrumento contra sentença constitui erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal. 7. Ausente o pressuposto objetivo de adequação do recurso, é legítimo o não conhecimento do agravo de instrumento de forma monocrática. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) A decisão que cancela a distribuição com fundamento no art. 290 do CPC tem natureza jurídica de sentença terminativa e deve ser impugnada por apelação. 2) A interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3) É legítimo o não conhecimento do recurso inadequado por decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, do CPC. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV, 932, III, 1.009, 1.015, parágrafo único, e 1.021, § 4o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1777964, 0725486-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 25.10.2023, DJe 10.11.2023.TJDFT, Acórdão 1670435, 0729232-78.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 01.03.2023, DJe 10.04.2023. (Acórdão 2011387, 0713351-56.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de violação ao princípio da taxatividade recursal (Código de Processo Civil, art. 932, inciso III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inciso III). Comunique-se ao e. Juízo originário. Não conheço do agravo de instrumento. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator